Tribunal: TJMT
Processo: 1035654-77.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Controle judicial de ato administrativo. Dúvida razoável quanto ao fenótipo. Prevalência da autodeclaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035654-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSANA BARBOZA MOREIRA - CPF: 051.660.819-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Controle judicial de ato administrativo. Dúvida razoável quanto ao fenótipo. Prevalência da autodeclaração. Decisão mantida
.
Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1
.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência a candidata eliminada de concurso público após a comissão de heteroidentificação indeferir sua autodeclaração racial. A agravada apresentou documentos oficiais que confirmam sua condição de pessoa parda, além de ter sido reconhecida como cotista em outro certame da mesma banca examinadora, meses antes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção judicial para restabelecer a autodeclaração racial da candidata, diante de (i) contradições entre avaliações fenotípicas feitas pela mesma banca examinadora em curto
intervalo de tempo; e (
ii
) ausência de fundamentação técnica no indeferimento da autodeclaração.

III. Razões de decidir

3
.
A política de cotas raciais é constitucional (ADC 41) e admite o uso de procedimentos de heteroidentificação como medida subsidiária à autodeclaração.

4. A jurisprudência reconhece que contradições entre decisões da mesma banca sobre o mesmo candidato enfraquecem a presunção de legitimidade do ato administrativo e autorizam controle judicial.

5. A agravada apresentou documentos oficiais que confirmam sua condição fenotípica, e o laudo da banca foi genérico e carente de motivação individualizada.

6. Em havendo dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração da candidata, conforme entendimento do STF e diretrizes do CNJ.

7. A decisão judicial não adentrou o mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade, proporcionalidade e coerência do ato.

8. A manutenção da tutela não acarreta prejuízo à Administração e resguarda o direito da candidata de participar das etapas seguintes do certame.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III; 3º, IV; 5º, LIV; 37, caput; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TJMT, MS Cível 1013876-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto

contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da
ação declaratória de direito à reserva de vaga por cotas raciais
n. 1027241-30.2025.8.11.0015, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
pela agravada
.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a avaliação da Comissão de Heteroidentificação está revestida de presunção de legitimidade e legalidade, sendo que a análise fenotípica realizada concluiu que a candidata não apresenta características da população negra. Argumenta que o Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Alega, ainda, que o fato de a candidata ter sido aprovada em outro certame como cotista não vincula a comissão do presente concurso, pois cada avaliação é independente e realizada por comissões distintas. Ressalta que a política de cotas raciais visa beneficiar pessoas que sofrem discriminação em razão de seu fenótipo, não bastando a mera autodeclaração.

Por fim, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento (
Id
321312896).

A liminar foi indeferida (Id
321484883
).

Em sede de contrarrazões, a agravada defend
eu
a manutenção da decisão recorrida,
pugnando pelo improvimento do recurso
(
Id
322317381).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifest
ou pela ausência de
interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana que ensejasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica (
Id
331078378).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para revisar ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial de candidata em concurso público, bem como na análise da legitimidade desse ato frente às peculiaridades do caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a política de cotas raciais em concursos públicos, instituída pela Lei nº 12.990/2014 no âmbito federal e replicada em diversas legislações estaduais, constitui importante instrumento de ação afirmativa, visando à redução de desigualdades históricas e à promoção da diversidade no serviço público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a constitucionalidade dessa política afirmativa e estabeleceu parâmetros importantes para sua implementação, entre eles: (i) a possibilidade de utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração; (
ii
) a
necessidade de respeito à dignidade da pessoa humana no procedimento de verificação; e (
iii
) a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, é preciso analisar se o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da agravada como pessoa parda observou esses parâmetros constitucionais e se há elementos que justifiquem a intervenção judicial.

O Estado agravante sustenta que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e que o Poder Judiciário não poderia substituir o juízo técnico da banca examinadora. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, especialmente quando há indícios de ilegalidade, arbitrariedade ou violação a princípios constitucionais.

No caso em análise, verifico que existem elementos significativos que colocam em dúvida a legitimidade do ato administrativo impugnado
.

C
onstata-se uma contradição relevante
. A

banca
examinadora
,
Fundação Getúlio Vargas
–
FGV
,
reconheceu a agravada como pessoa parda no 2º Exame Nacional da Magistratura (ENAM 2024/2), realizado há menos de seis meses, e negou essa mesma condição no concurso do TJMT.

Essa incoerência, por si só, fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo e suscita questionamentos sobre a objetividade e uniformidade dos critérios adotados.

A jurisprudência tem reconhecido que a contradição entre avaliações realizadas pela mesma banca examinadora constitui elemento relevante para o controle judicial.

Nesse sentido:

A incoerência da mesma banca examinadora em avaliar de forma contraditória o impetrante em concursos públicos diversos, com base em critérios fenotípicos idênticos e em curso espaço de tempo, viola os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da coerência dos atos administrativos.

Conquanto o fato de o mesmo candidato ter sido reconhecido como negro em outros concursos realizados pela mesma banca examinadora não vincule formalmente a conclusão para o certame objeto de análise, esta particularidade corrobora a validade de sua autodeclaração, sobretudo diante da existência de prova técnica especializada que atesta características fenotípicas de pessoa parda.

(TJ-MT -
Mandado de Segurança Cível
: 10138765120258110000, Relator.:
Helio

Nishiyama
, Data de Julgamento: 14/10/2025)

A
agravada apresentou documentos oficiais que corroboram sua condição de pessoa parda, como a Certidão de Registro Geral (RG) emitida pela POLITEC/MT, que registra sua cútis como parda, e atestado dermatológico que a classifica como Fototipo IV na Escala Fitzpatrick (pele parda, cabelos pretos escuros e ondulados). Esses documentos oficiais, somados às fotografias juntadas aos autos, constituem elementos probatórios relevantes que contrariam a conclusão da Comissão de Heteroidentificação.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o indeferimento da autodeclaração da agravada foi justificado pela banca com expressões genéricas como pele clara, lábios finos e nariz fino,
sem
fundamentação técnica individualizada que justificasse por que tais traços fenotípicos seriam incompatíveis com a autodeclaração de pessoa parda.

Nesse ponto, é importante ressaltar que o conceito de pardo no Brasil abrange uma ampla diversidade fenotípica resultante da miscigenação histórica da população brasileira.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, estabeleceu que, em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração. Esse entendimento foi reforçado pelas Resoluções n
.
203/2015 e n
.
541/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orientam os procedimentos de heteroidentificação no âmbito do Poder Judiciário.

No caso em análise, considerando o reconhecimento prévio da condição de pessoa parda pela mesma banca examinadora em outro certame recente, os documentos oficiais que corroboram essa condição, e a ausência de fundamentação técnica adequada no ato de indeferimento, entendo que há dúvida razoável quanto ao fenótipo da agravada, devendo prevalecer sua autodeclaração, conforme orientação do STF.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, é importante destacar que o controle judicial dos atos administrativos não configura indevida interferência quando se limita a verificar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito.

No presente caso, não se trata de substituir o juízo técnico da banca examinadora, mas de verificar se o procedimento de heteroidentificação observou os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis, especialmente diante de evidências de contradição e possível arbitrariedade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, expressamente reconheceu a possibilidade de controle judicial em casos de abuso ou arbitrariedade no procedimento de heteroidentificação:

É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

(ADC 41, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017)

Nesse contexto, a intervenção judicial se justifica quando há elementos concretos que indicam possível ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo, como ocorre no presente caso.

Por fim, quanto ao perigo de dano, é evidente que a manutenção do ato administrativo impugnado acarretaria a eliminação sumária da agravada do certame, impedindo-a de concorrer às vagas para a comarca de Sinop e de prosseguir para as etapas finais do concurso,
acarretando
prejuízo de difícil reparação.

Por outro lado, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau não causa prejuízo irreversível à Administração Pública, uma vez que, caso ao final se conclua pela legalidade do ato
administrativo, a agravada poderá ser excluída do certame sem maiores consequências para o interesse público.

Assim, considerando a probabilidade do direito evidenciada pelos elementos probatórios apresentados e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, negando-se provimento ao recurso.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

a
o agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025